Tribunal: STF
Processo: ARE 1253857
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática, oriunda do Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao apelo ministerial para reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça Militar para processar e julgar o ora recorrente (eDOC 6).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, LIV, LV e LXIII, da Constituição Federal. Buscam-se, em suma, a cassação da decisão impugnada para que o recorrente seja submetido a julgamento monocrático e a extinção do feito sem julgamento do mérito.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base nos seguintes fundamentos: a) parte da matéria suscitada não havia sido prequestionada; b) ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, c) compatibilidade entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STF.
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se no fato de que parte da matéria suscitada não havia sido prequestionada, na constatação de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional e na compatibilidade entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esses fundamentos, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente